Tribunal: TJDFT
Processo: 0739961-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739961-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECEDORA E CONDOMÍNIO ATUANDO COMO REPRESENTANTE DOS CONDÔMINOS. REALIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA ALUDIDA QUALIFICAÇÃO. VIGÊNCIA PREVISTA. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATANTE QUANDO CUMPRIDO METADE DO PRAZO CONTRATADO. FATO INCONTROVERSO. CLÁUSULA PENAL. PENALIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO CONTRATO (CC, ART. 413). NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E EQUITATIVIDADE. ADIMPLMENTO PARCIAL DO CONVENCIONADO. CONTRATO VIGENTE POR LARGO ESPAÇO DE TEMPO. PENALIDADE CONVENCIONADA EQUIVALENTE À METADE DO TEMPO REMANESCENTE PARA O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. ABUSO E EXCESSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PONDERAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. APELO DA AUTORA. MODULAÇÃO DA SANÇÃO PROMOVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inciso IX). 2. O negócio jurídico que enlaça, de um lado, sociedade empresária fomentadora de gás GLP, e, de outro, ente condominial, encerra inarredável relação de consumo, porquanto o avençado fora firmado em prol dos condôminos, destinatários finais do produto fornecido, inscrevendo-se o liame havido, portanto, na dicção dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto atua o ente condominial como representante da coletividade de condôminos por dispor o negócio sobre prestação de serviço cujo interesse é compartilhado por toda a comunidade condominial. 3. Qualificado o rompimento unilateral e imotivado do contrato pelo ocupante da posição de contratante, hipótese para a qual o contrato estabelecera a aplicabilidade de multa penal de natureza compensatória, assiste à contratada, porquanto adimplente, o direito de demandar o adimplemento da consignado na cláusula penal concertada, pois não pode ficar o inadimplente imune aos efeitos jurídicos derivados da inadimplência por implicar efeitos materiais e irradiar prejuízos ao parceiro negocial adimplente. 4. A modulação dos efeitos do inadimplemento culposo de umas das partes contratantes consubstancia simples consequência do contratado e dos efeitos vinculantes que irradia, estando debitado ao Juiz o dever de, aferindo a excessividade da cláusula penal convencionada, revê-la até mesmo de ofício, pois, afinado com os princípios da boa-fé objetiva e com a função social do contrato, que qualificam-se como nortes da codificação civil, o legislador contemplara a mitigação da cláusula penal como medida imperativa, e não como faculdade ou possibilidade (CC, art. 413). 5. Conquanto submetida a parte inadimplente às consequências inerentes ao inadimplemento em que incorrera, a incidência da multa penal compensatória contratualmente fixada, em se afigurando excessiva, deve ser mitigada em observância aos princípios da equidade e da razoabilidade e conformada com o adimplemento contratual havido e com a expressão do inadimplemento ocorrido, de forma a ser resguardado seu objetivo teleológico, que é, ao mesmo tempo, compensar a parte inocente e sancionar a parte inadimplente, não podendo, contudo, ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido (CC, art. 413). 6. Ocorrendo a hipótese fática contratualmente prevista e içada como lastro para a aplicação da penalidade contratual, seus efeitos devem ser ponderados em consonância com o adimplido de forma a ser apreendida a exata expressão da cláusula penal convencionada, de modo que, afigurando-se onerosa e abusiva por vilipendiar a comutatividade do contrato, desvirtuando-se da sua destinação e transmudando-se em fonte de incremento patrimonial indevido, a penalidade deve ser revisada e mensurada em importe consentâneo com o apurado. 7. No ambiente de contrato de fornecimento de gás liquifeito de petróleo - Gás LP Granel – que encarta, dum lado, como contratante, condomínio edilício, e, do outro, a fornecedora do produto, denotando que os destinatários do fornecido são os condôminos, atuando o condomínio como representante deles, o negócio encerra índole consumerista, corroborando essa premissa a necessidade de ser modulada a cláusula penal contratada para a situação de resilição unilateral do vínculo que se revela abusiva e iníqua, implicando vantagem excessiva à fornecedora se preservada, posto que implicaria mensuração sem ponderação do fato de que o rompimento do vínculo, por iniciativa do contratante, ocorrera quando já vencido metade do prazo de vigência contratado, e até então fora ele adimplente, e com base em variáveis que não compreendem essas nuanças de fato (CDC, arts. 2o e 3o, 51, IV) 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 412, 413, e parágrafo único e 421, todos do Código Civil; e 375 do CPC, sob o argumento de que não tem cabimento a modulação da cláusula penal realizada pelo acórdão recorrido. Afirma que o abrandamento da cláusula penal só tem cabimento, em tese, quando ocorrer a ofensa à boa-fé por parte do recorrente, adimplemento parcial da avença pelo recorrido e afronta à função social dos contratos, o que não ocorreu na presente hipótese. Defende a despropositada redução da multa caracteriza, sem qualquer quebra de respeito, uma excessiva intervenção judicial que compromete a segurança jurídica. Acrescenta que os custos envolvidos no negócio não experiência comum a ponto do julgador reduzir a multa com apoio em conceito jurídico indeterminado (razoabilidade). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo relação à suposta afronta aos artigos 412, 413, parágrafo único e 421, todos do CC; e 375 do CPC. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, concluiu: Volvendo ao caso concreto, a incidência da média (2.853,66kg) das três maiores compras de gás LP efetuadas pelo condomínio apelado até a data da infração, multiplicada pelo preço (R$6,79) do Gás LP vigente na data da aplicação da penalidade, multiplicada, ainda, pela metade do tempo (15 meses) que faltar para o término da vigência do contrato avençado, enseja a apuração de montante excessivo, devendo, então, ser a penalidade ajustada de conformidade com a natureza e conteúdo do contrato. É que a cláusula alcançaria o equivalente a 15 (quinze) meses da média das três maiores aquisições realizadas pelo apelado, interregno que se afigura deveras substancial se apreendido o fato de que o contrato, devendo perdurar por 60 (sessenta) meses, vigera por 30 (trinta) meses, além do que, frise-se, um dos fatores multiplicados é a média das maiores aquisições. Destarte, a cláusula compensatória efetivamente caracterizara-se como iníqua e onerosa, vilipendiando a comutatividade da avença, desequilibrando a equação contratual e desprezando, em suma, o princípio, impregnado no arcabouço normativo brasileiro, que repugna o locupletamento ilícito. Desses argumentos infere-se, então, que a disposição contratual que estabelecera a previsão cotejada, a par de sujeitar o apelado à condição abusiva, afigura-se desprovida de eficácia e legitimidade, devendo a cláusula penal, então, ser conformada com sua destinação, em apreciação equitativa pelo Julgador. É que, uma vez aferido que o avençado não guardara vassalagem à legislação vigente e incidente sobre o objeto do pactuado, resta legitimada e autorizada a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado de forma a expungir a ilicitude e excessividade que o permeiam e conformá-lo com as formulações legais vigentes. Assim é que, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a multa contratual compensatória, mediante ponderação, exercício que, ressalve-se, ao contrário do agitado pela apelante, pouco, quiçá nada, se relaciona com a aplicação de regras de experiência comum, deve ser reduzida, conforme bem resolvido pela ilustrada sentença sob reexame. O decidido originalmente, contudo, merece simples reparo na mensuração que fora levada a efeito. Explico. Em primeiro lugar, o valor que fora reputado pelo Juízo a quo como sendo o “valor global do contrato”, sobre o qual, aliás, consoante o precedente por ele indicado, deveria incidir o percentual equitativamente estabelecido de 10% (dez por cento), não se coaduna com a realidade, pois fora obtido mediante a utilização de premissa equivocada. É que, ao que tudo indica, o ilustrado magistrado entendera que, se o valor cobrado por 15 (quinze) meses de contrato fora o de R$302.508,17 (trezentos e dois mil quinhentos e oito reais e dezessete centavos), então, por consectário lógico, o valor global contratual, apreendido o prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, seria o quádruplo desse valor, ou seja, R$1.210.032,68 (um milhão, duzentos e dez mil, trinta e dois reais e sessenta e oito centavos). Dessa simples aferição já ressai patente o equívoco material havido na mensuração do valor contratual, pois, ainda que fosse legítimo valer-se dos parâmetros estabelecidos pela cláusula penal para fins de obtenção do valor global do contrato, o valor indicado originalmente pela apelante – de R$302.508,17 – não corresponderia a 25% (vinte e cinco por cento) ou a 15 meses de interregno contratual, mas, em verdade, a 50% (cinquenta por cento) daquele parâmetro balizador, pois, frise-se, o prazo contratual inadimplido fora de 30 (trinta) meses, e não de 15 (quinze). Portanto, considerando que se estaria cobrando o valor de R$302.508,17 (trezentos e dois mil quinhentos e oito reais e dezessete centavos) por ocasião do rompimento unilateral do contrato quando ainda faltava metade do prazo previsto para sua vigência (30 meses), o valor global e estimado do contrato seria, na verdade, o dobro daquele numerário, isto é, R$605.016,34 (seiscentos e cinco mil e dezesseis reais e trinta e quatro centavos). Conseguintemente, a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre esse montante ensejaria multa no importe de R$60.501,63 (sessenta mil quinhentos e um reais e sessenta e três centavos), montante superior, portanto, ao estabelecido originalmente. Em segundo lugar, afere-se que o percentual – 10% (dez por cento) – fixado pelo Juízo a quo, ao contrário do que sucedera no bojo do precedente que fora metodologicamente invocado como lastro para a equitativa redução que empreendera na multa contratual, não incidira sobre o valor que supostamente consubstanciaria o valor global do contrato – R$1.210.032,68 (um milhão, duzentos e dez mil, trinta e dois reais e sessenta e oito centavos) –, pois, nesse caso, o apelado deveria sobejar condenado ao valor de R$121.003,26 (cento e vinte e um mil e três reais e vinte e seis centavos). Ao revés, tendo sido condenado no importe de R$33.403,50 (trinta e três mil quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), depura-se que o percentual de 10% (dez por cento) incidira não sobre o suposto valor global do contrato, mas sim sobre o valor que, sob à ótica do ilustrado sentenciante, perfazia 25% (vinte e cinco por cento) do valor global contratual. Quer-se dizer com isso que, valendo da metodologia evidenciada no precedente que utilizara como parâmetro, o eminente sentenciante deveria ter aplicado o percentual que fixara (10%) sobre o valor global que indicara – R$1.210.032,68 –, a despeito de já demonstrado, com a devida vênia, o equívoco no valor global assinalado, hipótese que ensejaria a condenação do apelado à pena de multa no importe de R$121.003,26 (cento e vinte e um mil e três reais e vinte e seis centavos), e não de R$33.403,50 (trinta e três mil quatrocentos e três reais e cinquenta centavos). Assim é que, em suma, embora plenamente aplicável à espécie o precedente mencionado no decisum vergastado, porquanto cuidara de situação análoga e cujas nuanças fáticas, ao contrário do reportado pela apelante, se assemelham, sim, ao caso vertente, o Juízo a quo, com a devida vênia, equivocara-se justamente na aplicação da metodologia que fora enunciada pelo precedente em questão. De qualquer sorte, ressalvo que essas inferências são realizadas a título meramente ilustrativo, pois, para além do fato de que o valor acostado à sentença arrostada não consubstanciaria a estimativa correta do valor global do contrato, porquanto somente poderia ser realizada mediante o cotejo dos elementos que circundaram a avença no momento de sua concretização, tenho, ainda, que aludida fórmula não preservaria, ao máximo, a autonomia da vontade das partes, porque desconsidera totalmente os parâmetros objetivos que foram eleitos para regerem o cálculo da penalidade. Assim é que, embora não seja possível preservar a integralidade da metodologia estabelecida pela cláusula 14.1 do contrato, afigura-se mais consentânea com o princípio da autonomia da vontade e da não intervenção contratual a fórmula que se vale dos critérios contratualmente estabelecidos, dentre os quais, reprise-se, não se encontra o “valor global do contrato”. Nesse sentido, consoante a natureza da disposição, de forma a preservar a natureza compensatória da penalidade, afigura-se legítima a mensuração da cláusula penal de molde a se valer dos fatores de multiplicação aos quais a cláusula penal contratada faz referência, quais sejam: (i) a média das três maiores aquisições realizadas pelo apelado no decorrer da relação contratual; (ii) preço vigente à época da aplicação da penalidade; (iii) meses faltantes para o término da vigência contratual, dividido pela metade, com a ressalva de que o ajuste que decorre da imperatividade da redução equitativa incidirá justamente nesse último fator de multiplicação. Em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, será considerado o prazo de 3 (três) meses, e não de 15 (quinze). Destarte, não subsistindo qualquer controvérsia quanto aos valores indicados pela apelante como parâmetro de fixação da média das 3 (três) maiores compras feita pelo apelado – 2.853,66kg –, bem assim do valor do insumo vigente à época em que a penalidade se fizera aplicável – R$6.79 –, consoante se depura da planilha que a apelante carreara aos autos[5], não infirmada pelo apelado, afigura-se mais conforme com o princípio da razoabilidade, com o apregoado pelo art. 413 do Código Civil e com o princípio da autonomia da vontade, a fixação da pena de multa no importe de R$58.129,05 (cinquenta e oito mil cento e vinte e nove reais e cinco centavos). Esse montante é produto da multiplicação, como dito, dos fatores contratualmente previstos, com a ressalva de que a variável tempo, que originalmente ensejaria a multiplicação dos fatores acima mencionados (média das compras e preço dos gás LP vigente à época) por 15 (quinze), fora minorado para 3 (três), de forma a, simultaneamente, traduzir reparação idônea à apelante e prevenir aplicação de penalidade excessiva e consubstanciadora de enriquecimento indevido. Ressalvo, ademais, que, não está incluído no numerário acima o valor indicado pela apelante como apto a reparar os prejuízos que obtivera em razão de investimentos supostamente perdidos, de R$11.883,45 (onze mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos)[6], seja porque o valor ora fixado equitativamente, dada sua expressividade, já se afigura suficiente a saldá-los, máxime porque é justamente essa a gênese da cláusula penal compensatória, seja porque referidos prejuízos não restaram comprovados nos autos, encargo que lhe estava afetado não só como expressão do regulamentado pelo legislador processual no art. 373, inciso I, do CPC, mas pela própria cláusula penal, que quanto ao ponto, prevê a aplicabilidade de multa ilíquida, consoante se afere da parte final da já mencionada cláusula 14.1. Nesse contexto, convém ressaltar que o valor descrito pelo item 6.1 do Anexo I do instrumento contratual firmado pelas partes, de R$279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais), alude aos investimentos efetuados com os maquinários necessários à fruição do serviço pela parte contratante, os quais, conforme assinalado pela própria apelante[7], uma vez que foram cedidos a título de mero comodato, lhe foram devidamente devolvidos, a indicar que o valor cobrado do apelado a título de “investimentos”, no equivalente a R$11.883,45 (onze mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos) refere-se à parte final da multicitada cláusula contratual, dizendo respeito, pois, ao “custeio dos serviços de desmontagem e transporte dos equipamentos comodatados”. No entanto, como assinalado alhures, os valores indicados restaram circunscritos ao campo da mera ilação, não tendo sido acompanhados dos respectivos comprovantes dos gastos que se afirmaram necessários para a retirada dos equipamentos cedidos em comodato, incumbência que lhe estava afetada não só como expressão da distribuição ordinária do ônus probatório, mas pelo fato de que a cláusula penal, quanto ao ponto, apregoa multa ilíquida, o que se afigura suficiente para afastar a comezinha apreensão que decorre do art. 416 do Código Civil, no sentido de “[p]ra exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo”. Dessas inferências deriva, então, a certeza de que, mantendo, em parte, a metodologia de cálculo erigida pelo contrato concertado pelos litigantes, mas com a necessária e pontual modulação no que diz respeito ao critério temporal ali estabelecido, pois, nesse ponto, apreendidas as nuanças do caso concreto, redundaria em penalidade contratual permeada de abusividade, o valor devido a título de cláusula penal compensatória deve restringir-se ao importe de R$58.129,05 (cinquenta e oito mil cento e vinte e nove reais e cinco centavos), a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora, nos exatos moldes delineados pela sentença arrostada. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023